Tribunal: CARF
Processo: 12883.008461/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.008461/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
REPRESENTAÇÕES DULAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2004
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não é conhecido o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão-Notificação no
15.401.4/0251/2006 (fls. 1417) que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e
manteve o crédito constituído por meio do Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
DEBCAD no 35.738.064-1 (fls. 3), com referência às competências 01/1995 a 08/2004.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 953) que os valores das contribuições foram
obtidos aplicando a alíquota constante do Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 04 a
85) sobre a base de cálculo, que corresponde ao valor total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas e ao valor dos produtos rurais adquiridos. Esse valores foram encontrados da análise
dos documentos apresentado pela empresa, tais como: Folhas de Pagamento, Livro Diário, Livro
Razão, Livros de Entradas e Saídas de Mercadorias e GFIPs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.008461/2009-68
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12883.008461/2009-68

A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 1417):
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO
DA
EMPRESA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS PESSOA FÍSICA.
1. São devidas contribuições previdenciárias, pane patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e a contribuintes
individuais, incluindo as contribuições destinadas a cobertura dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho — GILRAT, nos termos do art. 22, incisos I, II e III da Lei
8.212/91.
2. A empresa é obrigada a recolher, por força do art. 30, inciso III, as contribuições
previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, quando da aquisição de produtos rurais diretamente
do produtor pessoa física ou intermediário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte foi cientificado em 02/08/2006 (fls. 1422) e apresentou recurso
voluntário em 04/09/2006 (fls. 1424).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da Decisão-Notificação no 15.401.4/0251/2006 (fls.
1417), que julgou improcedente a impugnação, em 02/08/2006, conforme atesta o AR abaixo
colacionado (fls. 1422):

O recurso voluntário foi protocolado em 04/09/2006, conforme consta às fls.
1.424:

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12883.008461/2009-68

O prazo para apresentar o recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, contados a partir
da ciência da decisão. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, nos termos dos arts. 5o e 33 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira ins ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72).

Por fim, vale frisar que a decisão favorável obtida pelo contribuinte refere-se à
admissibilidade do recurso voluntário independente da apresentação de depósito recursal, ao
passo que, no caso, o recurso não está sendo conhecido por intempestividade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1530
DF CARF MF
Original